Tribunal: TJDFT
Processo: 0710116-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. O exequente/embargante alega contradição e obscuridade no acórdão recorrido, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se tais máculas podem ser definidas no caso, trata-se de ponto reservado ao mérito.
2. No mérito, nenhuma contradição ou obscuridade podem ser reconhecidas, pois todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo exequente/embargante contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF pela qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.